Tribunal: TJSP
Processo: 2287295-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. CITAÇÃO ELETRÔNICA (WHATSAPP E E-MAIL). Insurgência contra o indeferimento do pedido de citação eletrônica. Descabimento. Inviabilidade de citação via WhatsApp. Ausência de previsão legal. Precedente do C. STJ. Citação por e-mail exige o cadastro do citando junto ao banco de dados do Poder Judiciário, o que não se demonstrou no caso em comento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. CITAÇÃO ELETRÔNICA (WHATSAPP E E-MAIL). Insurgência contra o indeferimento do pedido de citação eletrônica. Descabimento. Inviabilidade de citação via WhatsApp. Ausência de previsão legal. Precedente do C. STJ. Citação por e-mail exige o cadastro do citando junto ao banco de dados do Poder Judiciário, o que não se demonstrou no caso em comento. Art. 246, CPC/15. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.